Tribunal: TJMT
Processo: 1013799-13.2025.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013799-13.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO YURI ALVES DE FRANCA - CPF: 047.279.741-77 (APELANTE), JHONY CHARLES DORIGAO - CPF: 688.211.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, à pena de
04 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de multa, em razão de portar arma de fogo de uso restrito com munições, sem autorização legal.

A defesa insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e pleiteando a aplicação da detração penal para fins de fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade, fundada no fato de o réu estar cumprindo pena por condenações já utilizadas para caracterizar maus antecedentes e reincidência, configura
bis in idem
; (
ii
) saber se o período de prisão provisória deve ser considerado para redefinição do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

1. A utilização do estado de cumprimento de pena como fundamento para negativar a culpabilidade, quando decorrente das mesmas condenações já valoradas como maus antecedentes e reincidência, caracteriza indevida dupla valoração do mesmo substrato fático-jurídico, em afronta ao princípio da individualização da pena.

2. Afastada a vetorial negativa da culpabilidade, subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), mantida a compensação parcial entre a confissão espontânea e uma das reincidências, com exasperação de 1/6 pela reincidência remanescente, alcançando-se a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 14 (
c
atorze) dias-multa.

3. O período de 132 dias de prisão provisória deve ser detraído da pena aplicada, nos termos do art. 42, do Código Penal e do art. 387, § 2o, do CPP, resultando pena remanescente inferior a 04 anos.

4. Considerada a pena remanescente de 03 anos, 08 meses e 18 dias, bem como a
multirreincidência
e os maus antecedentes, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e provido para afastar o
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, redimensionar a pena e fixar o regime inicial semiaberto, após detração.

Tese de julgamento:

“1. Configura bis in idem a valoração negativa da culpabilidade fundada no cumprimento de pena decorrente das mesmas condenações já utilizadas para caracterizar maus antecedentes e reincidência. 2. O tempo de prisão provisória deve ser considerado para definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, podendo ensejar a fixação de regime mais brando quando a pena remanescente assim autorizar”.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2o, “b”, e § 3o, 42, 59, 61, I, e 65, III, “d”; CPP, art. 387, § 2o; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
14.03.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.810.950/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
26.05.2021; Súmula 241/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO YURI ALVES DE FRANCA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que nos autos da ação penal n. 1013799-13.2025.8.11.0042 jugou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do art. 16, do Estatuto do Desarmamento, à pena de
04 (quatro) anos e 0
8
(
ooito
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 345346909).

Consta da imputação que, em 04/07/2025, por volta das 10h40min, na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n. 2036, Bairro Dom Bosco, Cuiabá (MT), o apelante portava uma pistola HK (
Heckler
& Koch), calibre
.
9mm, n. de série 71664, e carregador com 14 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Em suas razões recursais, a defesa, sustenta, em síntese: (i)
afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, por alegada ilegalidade,
bis in idem
na dosimetria; (
ii
)
fixação de regime inicial mais brando
, com
consideração da detração
do tempo de prisão cautelar (art. 387, § 2o, do CPP), para fins de definição do regime prisional. (Id. 345346929).

Nas contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 345346932).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 348989390).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Considerando que, no caso em exame, a Defesa circunscreveu sua irresignação exclusivamente à dosimetria da pena, sem deduzir qualquer impugnação quanto à materialidade delitiva ou à autoria, as quais, portanto, restam incontroversas nesta instância recursal, passo ao exame dos pedidos formulados no apelo, nos limites da
devolutividade
recursal.

1) Do pleito de reconhecimento de
bis in idem
quanto a valoração negativa da circunstância vetorial da culpabilidade.

O magistrado de origem calculou a dosimetria sob os seguintes fundamentos:

Em atenção ao princípio da individualização da pena passo a dosá-la salientando que a sanção em abstrato prevista para o
crime tipificado
no art. 16 da Lei no 10.826/2003, é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa.

Nesse esteio, verifico que a
culpabilidade
merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outro crime, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “
o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
” (
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022
).

Há registro de antecedentes, conforme documento anexado em id. 214768224. Utilizo para valorar negativamente
esta
vetorial a condenação definitiva nos autos da Ação Penal n.o 0009452-95.2018.8.11.0042, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/06/2018, data anterior ao crime ora apurado.

Não há elementos que permitam aferir a
conduta
social
e
a
personalidade

do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do crime
não destoam da normalidade. As
consequências do crime
são comuns à espécie. O
comportamento da vítima
não influiu no resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por bem fixar a pena-base acima mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, concorrem a circunstância
atenuante
da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e
a circunstância
agravante
da reincidência (art. 61, I, do CP), com o registro de duas condenações definitivas nos autos no 0025082-02.2015.8.11.0042 (trânsito em julgado em 03/05/2016) e no 0012305-19.2014.8.11.0042 (trânsito em julgado em 07/01/2015).

Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de circunstâncias de mesmo valor, devem ambas ser compensadas e, portanto, afastadas, de modo que, nesta fase da dosimetria, a pena fixada inicialmente não sofra alteração (
AgRg
no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021
).

Ocorre que, na hipótese dos autos, o réu é
multirreincidente
, o que afasta a possibilidade de compensação integral e autoriza a valoração de uma das reincidências para agravar a pena, conforme entendimento pacífico do mesmo Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA.

I - A col. Terceira Seção deste
eg
. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

II -
Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que
trata-se
de acusado
multirreincidente
, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes.

III - Outrossim, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2o, inc.

IV, do CPP, porquanto não há nas contrarrazões defensivas ao recurso especial interposto pela acusação qualquer argumento sólido o suficiente para infirmar a conclusão jurídica adotada pela decisão agravada, eis que, além de defender a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, alegou que o Parquet não se desincumbiu do ônus de comprovar a
multirreincidência
do ora agravante, fato que é incontroverso no acórdão recorrido, não havendo falar em inobservância ao art. 156 do CPP, sendo despiciendo perquirir sobre quais foram os processos que originaram as condenações transitadas em julgado, na medida em que basta a análise da folha de antecedentes criminais do ora agravante para aferição dessa realidade, conforme documento ínsito às fls. 79-81.

Agravo regimental desprovido
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1810950/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
)

destaquei

Nessa esteira, promovo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência referente à condenação nos autos no 0025082-02.2015.8.11.0042. Remanesce, contudo, a agravante da reincidência decorrente da condenação nos autos no 0012305-19.2014.8.11.0042, razão pela qual agravo a pena-base em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Não vislumbro a presença de
causas de diminuição
ou de
aumento
de pena a serem examinadas, resultando a
PENA FINAL
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, a qual torno
definitiva
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato
.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, haja vista que a pena é superior a quatro anos e se trata de réu
multirreincidente
e possuidor de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.

Assiste razão à defesa.

Conforme se extrai do trecho sentencial transcrito nas razões defensivas, o Juízo de origem:

negativou a culpabilidade porque o réu praticou o delito durante o cumprimento de pena (em regime aberto por outro delito), reputando isso como maior reprovabilidade da conduta;

negativou os antecedentes com base em condenação definitiva na Ação Penal n. 0009452-95.2018.8.11.0042;

na segunda fase, reconheceu a reincidência por outras duas condenações: 0025082-02.2015.8.11.0042 e 0012305-19.2014.8.11.0042, realizando compensação parcial com a confissão e utilizando uma reincidência remanescente para agravar em 1/6.

Até aqui, se o fundamento da culpabilidade fosse
autônomo
(isto é: um dado concreto do fato,
não reconduzível
ao mesmo acervo condenatório já valorado como maus antecedentes e reincidência), a exasperação poderia subsistir, como reconhece a jurisprudência em casos análogos — inclusive na linha citada pelo próprio sentenciante (
AgRg
no
AREsp
1.993.891/SP).

Ocorre que, neste processo, há um elemento decisivo: o “estar cumprindo pena” que serviu para negativar a culpabilidade
não é um
fato isolado, mas um estado jurídico-executório formado
exatamente pelas mesmas três condenações pretéritas
que já foram
fracionadas
e
aproveitadas
como maus antecedentes e reincidência.

O Relatório da Situação Processual Executória evidencia que, no âmbito do SEEU, estavam unificadas justamente as condenações oriundas dos processos:

0009452-95.2018.8.11.0042

0025082-02.2015.8.11.0042

0012305-19.2014.8.11.0042

Isto é, exatamente os
três títulos condenatórios
que a sentença utilizou para (i) maus antecedentes e (
ii
) reincidência (com compensação parcial) e, ainda, para negativas a vetorial da culpabilidade com a ideia de “crime durante cumprimento de pena”.

Dizer que o réu estava “cumprindo pena” é, neste caso, dizer que ele estava cumprindo pena por aquelas condenações (as três ações penais listadas no SEEU). Logo, ao negativar a culpabilidade por “crime durante cumprimento de pena”, a sentença reintroduziu as mesmas condenações que formam a execução, sob outro rótulo. É uma espécie de reanálise por espelho.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça ser possível, em tese, valorar negativamente a culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena, tal providência exige que o fundamento seja
independente
das condenações já computadas na dosimetria. Não é o que se verifica no caso concreto, em que o próprio estado de execução penal (SEEU) decorre, precisamente, dos três processos já aproveitados na primeira e na segunda fase.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. REFORMA. POSSIBILIDADE. ÚNICA ANOTAÇÃO DE REINCIDÊNCIA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E NA SEGUNDA ETAPA COMO REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. SÚMULA 241 /
STJ .
FATOS QUE FUNDAMENTAM O REGIME MAIS GRAVOSO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

O juízo a quo utilizou uma mesma condenação tanto para elevar a pena-base pelos maus antecedentes como para agravar a reprimenda na fase intermediária em razão da reincidência ostentada pelo paciente, verificando-se, portanto, a ocorrência de bis in idem
. Dessa forma, é possível afirmar que houve infringência ao disposto na Súmula no 241 /STJ, a saber: "A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial"

Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto quando apontado dado fático suficiente a indicar a gravidade concreta do crime, ainda que o quantum da pena seja inferior a quatro anos (
art
. 33, § 2o, § 3o, do CP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A
a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do relator. (TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08069604720248150181, Relator.: Gabinete 04 - Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal)
.

Diante disso, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, preservando-se, todavia, a análise desfavorável dos antecedentes (Ação Penal n. 0009452-95.2018.8.11.0042) e a incidência da reincidência (Ações Penais n. 0025082-02.2015.8.11.0042 e n. 0012305-19.2014.8.11.0042), tal como delineado na sentença, porquanto estas já exaurem, em seus respectivos espaços normativos, o desvalor relacionado ao passado criminal do agente.

Passamos então a nova dosimetria da pena:

A sanção cominada ao delito do art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 é de
03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa
.

Afastada a culpabilidade negativa, subsiste como desfavorável apenas a circunstância judicial dos antecedentes, valorada com fundamento na condenação definitiva na Ação Penal n. 0009452-95.2018.8.11.0042, tal como reconhecido na sentença.

Desse modo, reduzo a pena-base, antes fixada acima do mínimo por duas vetoriais negativas, para patamar proporcional a uma única vetorial desfavorável (1/6), estabelecendo-a em:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, permanecem hígidas as conclusões adotadas na sentença quanto às circunstâncias legais incidentes. Reconhece-se, de um lado, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e, de outro, a agravante da reincidência, do art. 61, I, do Código Penal, sendo certo que, na espécie, o apelante ostenta condição de
multirreincidente
.

Por essa razão, tal como procedeu o Juízo sentenciante, mostra-se adequada a
compensação parcial
entre a confissão e
uma
das reincidências, remanescendo
outra
condenação apta a caracterizar reincidência para fins de exasperação da reprimenda.

Assim, preservando o mesmo critério empregado na origem, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), alcançando-se a pena intermediária de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, além de
14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, resta a pena definitiva fixada nos mesmos patamares, quais sejam:
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, e
14 (quatorze) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme estabelecido na sentença.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento, como a reprimenda definitiva permanece superior a 04 (quatro) anos, e considerados os vetores já reconhecidos na dosimetria — notadamente a
multirreincidência
e os maus antecedentes —,
mantém-se o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, tal como fixado pelo Juízo de origem.

b) Da detração penal e alteração de regime:

A defesa pleiteia o reconhecimento da detração penal, considerando o período de prisão provisória desde 04/07/2025 até 13/11/2025 (aproximadamente 04 meses e 10 dias de prisão), o que reduziria a pena do apelante.

Com a readequação da reprimenda (agora fixada em 04 anos e 01 mês de reclusão), torna-se relevante o exame do pleito de detração penal para fins de definição do regime inicial, na forma do art. 387, § 2o, do CPP,
c.c
. o art. 42 do Código Penal.

A detração consiste no cômputo do tempo de prisão provisória (prisão em flagrante, preventiva, temporária ou internação) no total a ser cumprido, evitando-se que o apenado suporte, na prática, reprimenda mais gravosa do que a fixada judicialmente.

No caso, a Defesa aponta — e os autos evidenciam — que o apelante permaneceu segregado cautelarmente de 04/07/2025 a 13/11/2025, totalizando 132 dias (aproximadamente 04 meses e 10 dias) de prisão provisória. Esse período deve, portanto, ser abatido do tempo de pena para cumprir.

Com o desconto dos 132 dias, a pena remanescente passa a ser de
03 anos, 08 meses e 18 dias.

Dito isso, reconheço que o apelante é
multirreincidente
e ostenta maus antecedentes, circunstâncias que restringem a adoção do regime mais brando possível. Todavia, considerada a pena remanescente inferior a 04 anos, a solução que melhor compatibiliza é a
fixação do regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer o
bis in idem
na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, afastando-a na primeira fase da dosimetria; redimensionar a pena, fixando-a definitivamente em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 14 (
c
atorze) dias-multa; reconhecer a detração penal do período de prisão provisória de 132 (cento e trinta e dois) dias, perfazendo pena remanescente de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias
; e, em consequência, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
,
sem prejuízo da avaliação das condições executórias pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026